Tribunal: TJSP
Processo: 2300728-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERE PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. Penhora sobre créditos a título de participação nos lucros e resultados – PLR. Valor que não tem natureza salarial. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERE PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. Penhora sobre créditos a título de participação nos lucros e resultados – PLR. Valor que não tem natureza salarial. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.